Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713191-15.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILIO BORGES VILELA APELADO: MICHELLE MONTEIRO ARAUJO CORREIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARCÍLIO BORGES VILELA contra a sentença de ID 46699344. Na origem (ID 46699297), MICHELE MONTEIRO ARAÚJO CORREIA ajuizou ação de embargos de terceiro em desfavor de MARCÍLIO BORGES VILELA. Informou que adquiriu o veículo FIAT/ARGO, ano/modelo 2019/2020, placa PRB8193, chassi 9BD358A4NLYJ64672 e RENAVAM 01191627141 em setembro de 2019. Disse que não havia restrição alguma sobre o bem e que exerce a posse desde então. Destacou que somente providenciou a transferência após a quitação do financiamento. Sustentou que não comprou o veículo em situação de fraude à execução, uma vez que não sabia que o vendedor estava insolvente. Mencionou que o automóvel foi objeto de penhora requerida pelo embargado e deferida no cumprimento de sentença n. 0718637-33.2021.8.07.0007, conforme consulta ao sistema RENAJUD. Alegou que não deu causa à constrição judicial e que não deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Ao final, pleiteou a desconstituição da penhora. Sobreveio a sentença de ID 46699344, em que a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, resolveu o processo com julgamento de mérito no sentido da procedência do pedido para desconstituição da penhora do automóvel pertencente à embargante, a qual foi condenada, com fundamento no princípio da causalidade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o embargado interpôs apelação. Em razões recursais (ID 46699353), sustenta o interesse recursal, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa. Argumenta que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atribuído à causa pela apelada deve ser corrigido, inclusive de ofício pelo juiz e a qualquer tempo, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que não corresponde ao valor do bem objeto da penhora. Assevera que o valor de mercado do bem é de R$ 56.713,00 (cinquenta e seis mil setecentos e treze reais) com base na tabela FIPE. Afirma que a apelada não atribuiu o valor correto à causa com a intenção de evitar o pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que o valor da causa seja corrigido para o montante de R$ 56.713,00 (cinquenta e seis mil setecentos e treze reais), a fim de que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em 10% (dez por cento) incidam sobre referida importância. O preparo recursal não foi recolhido, uma vez que o apelante goza dos benefícios da justiça gratuita concedida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718637-33.2021.8.07.0007 (ID 46699354). Em contrarrazões (ID 46699357), a apelada pleiteia o não provimento da apelação. Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 47159486, determinou o recolhimento do preparo em dobro, ao considerar que o interesse recursal consiste na elevação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, o qual é exclusivo dos advogados do apelante. O apelante apresentou petição e documentos anexos em atendimento à referida decisão (IDs 47566958, 47568410 a 47568413). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. DA PRECLUSÃO A apelação não deve ser conhecida, tendo em vista que a questão relativa à incorreção do valor da causa somente foi alegada pelo apelante tardiamente em embargos de declaração opostos contra a sentença apelada. Na contestação de ID 46699340, o apelante não se insurgiu contra o valor da causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atribuído na petição inicial dos embargos de terceiro de ID 46699297. Deveria tê-lo feito nessa oportunidade, de acordo com o artigo 337, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) III - incorreção do valor da causa; O apelante não apresentou justa causa para a alegação tardia da questão em embargos de declaração opostos à sentença. Acolho o argumento deduzido pela apelada em contrarrazões sobre a preclusão, consoante o artigo 223 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. A alegação de que se trata de questão passível de correção de ofício não se mostra razoável para superar a preclusão, tendo em vista que o juiz exercerá esse controle de ofício apenas no início do processo, contudo depois da citação incumbirá à parte requerida pleitear a retificação. Nesse sentido, colaciono a explicação de Fredie Didier Júnior3: O juiz pode controlar, ex officio, o valor atribuído à causa, observados os parâmetros examinados acima (art.292, § 3o, CPC). Pode o réu, também, impugnar a atribuição de valor à causa; essa impugnação será feita na contestação, sob pena de preclusão (art. 293, CPC). Assim, é preciso compatibilizar as regras: o juiz somente pode controlar o valor da causa, sem provocação do réu, até o momento em que a parte demandada ingressa no processo. Após tal ingresso, o controle do valor atribuído à causa dependerá de provocação nesse sentido, feita em contestação. Não houve omissão, na sentença, a respeito da apreciação da questão relativa à correção do valor da causa, tendo em vista que não ocorreu a correção de ofício no início do processo e não houve discussão pelas partes antes do julgamento da lide a esse respeito. O escopo dos embargos de declaração opostos pelo apelante não foi o de fomentar a discussão tardia sobre a correção do valor da causa de ofício para a conferir efetividade e regularidade do processo em situações em que o interesse evidenciado não seria o da parte, mas o do processo, a exemplo da complementação do recolhimento de custas ou da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois esses recursos seriam destinados ao Estado. A finalidade demonstrada na apelação é a de exasperar o valor da causa com o único fim de incrementar o montante dos honorários de sucumbência devidos pela apelada, uma vez que ela ficou condenada a pagar aos advogados do recorrente a referida verba sobre 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme a sentença recorrida de ID 46699344. Portanto, o interesse é exclusivamente particular dos patronos do apelante. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão pela falta de alegação oportuna da correção do valor da causa em contestação. Confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. A alegação de que há contradição e omissão no acórdão embargado necessita de embasamento fático-probatório, não podendo sustentar-se apenas nos interesses pessoais da embargante. 3. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, especifica e objetiva todas as questões expostas no recurso de agravo de instrumento, considerando os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios. 4. O valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 292, §3o CPC. Todavia, após o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão, inviabilizando eventual correção. 4.1. O réu pode, em contestação, impugnar o valor atribuído à causa, sob pena de preclusão, art. 293 CPC. Logo, não há omissão ou contradição no acórdão que deixou de corrigir de ofício o valor da causa, quando o réu não a impugnou no momento processual adequado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074794, 20160110692290APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 470/499) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico o raciocínio de que o ataque, em contestação, ao mérito de um pedido indenizatório configuraria, de per si, irresignação quanto ao valor atribuído à ação. Trata-se, é certo, de manifestações processuais que não se confundem. 3. Em não havendo irresignação nos autos quanto à incorreção do valor da causa, não há que se falar em omissão no julgado. 4. Segundo os artigos 292 e 293 do CPC/2015, o valor atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. 5. Realizado o juízo de admissibilidade da petição inicial, opera-se a preclusão pro judicato (CPC, art. 292, §3o), pelo que não é dado ao magistrado, a partir de então, proceder à correção, de ofício, do valor da causa; não prestando, pois, os embargos declaratórios como meio apto a provocar tal fim. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1036644, 20150110758303APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 591/597) Constato, portanto, que a questão relativa à correção do valor da causa se encontra preclusa pela perda da oportunidade de a parte alegá-la como preliminar em contestação, além de não apresentação de justa causa para a arguição tardia em embargos de declaração. DA INOVAÇÃO RECURSAL Verifico também que a alegação da correção do valor da causa, nas razões da apelação, caracteriza inovação recursal, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, a questão não foi anteriormente deduzida pelo apelante em contestação. Por esta razão, não foi apreciada e resolvida na r. sentença, uma vez que fez tardiamente em embargos de declaração. Entretanto, não havia omissão a esse respeito para ser sanada, de modo que o recurso foi rejeitado. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que se trata de apelação manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a preclusão e a inovação recursal. Deixo de majorar os honorários recursais, apesar de apresentação de contrarrazões recursais e do não conhecimento da apelação, uma vez que o apelante foi o único beneficiado com a distribuição dos ônus da sucumbência atribuídos integralmente à apelada na sentença, de modo que não há motivo para a elevação da verba honorária em favor de seus patronos. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, após as providências para a baixa, encaminhem-se para o Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 19:48:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019. Pág. 648.